Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. DIVÍDA. COMPROVAÇÃO. MORA. MARCO INICIAL. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA.
1. Comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, demostrada inequivocamente as parcelas cobradas e inexistente qualquer fato modificativo ou extintivo do direito da operadora, o titular inadimplente deve ser condenado a pagar a dívida.
2. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento em seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (art. 397, caput do Código Civil). Logo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade.
3. Deve ser acrescido ao valor devido a multa contratual por atraso no pagamento prevista no regulamento do plano.
4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.